Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-79.2025.8.11.0059
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000250-79.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS - CPF: 332.789.031-53 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), DENUELITA BISPO DOS SANTOS - CPF: 557.137.771-20 (ADVOGADO), ANGRA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 015.334.911-51 (APELADO), PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO), DIRCE XAVIER MEDEIROS - CPF: 787.454.891-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS

APELANTE(S):

DIRCE XAVIER MEDEIROS

APELADO(S):

ANGRA RIBEIRO BARBOSA

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC/15). RECONHECIDA COISA JULGADA. AÇÕES POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelos proprietários de um imóvel em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Reivindicatória ajuizada contra a ex-companheira do promitente comprador do bem em discussão, sob o fundamento da existência de coisa julgada material ante o julgamento de improcedência de Ação de Reintegração de Posse relativa ao mesmo imóvel. Os apelantes pleiteiam a anulação da sentença para o regular prosseguimento da instrução processual, ao passo que a apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o julgamento de improcedência de Ação de Reintegração de Posse antecedente configura coisa julgada material para fins de obstar o ajuizamento de posterior Ação Reivindicatória entre as mesmas partes e sobre o mesmo imóvel;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação de Reintegração de Posse, de natureza possessória, fundamenta-se no
ius possessionis
(o direito de possuir como fato autônomo) e visa proteger a posse contra o esbulho. Em contrapartida, a Ação Reivindicatória, de natureza petitória, baseia-se no
ius possidendi
(o direito à posse como atributo do domínio) e é o instrumento pelo qual o proprietário busca reaver a coisa de quem injustamente a detenha. A manifesta distinção entre as causas de pedir afasta a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) necessária à configuração da coisa julgada, impondo-se a anulação da sentença terminativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A improcedência de Ação de Reintegração de Posse não induz coisa julgada material que impeça o ajuizamento de Ação Reivindicatória, porquanto as demandas possuem causas de pedir distintas, versando a primeira sobre o
ius possessionis
e a segunda sobre o
ius possidendi
. 2. Desconstituída a sentença extintiva, devem os autos da ação reivindicatória retornar à origem para o regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS

APELANTE(S):

DIRCE XAVIER MEDEIROS

APELADO(S):

ANGRA RIBEIRO BARBOSA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS
e
DIRCE XAVIER MEDEIROS
contra a sentença (ID. n. 344377391) proferida na
Ação Reivindicatória c/c Perdas e danos, com Pedido de tutela antecipada
n. 1000250-79.2025.8.11.0059, ajuizada em face de
ANGRA (ESTHER) RIBEIRO BARBOSA
, a qual reconheceu a existência de coisa julgada material e (i) declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC/15; e (ii) deixou de conhecer da reconvenção, por considerá-la prejudicada. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID. n. 344377393, os recorrentes destacam que a presente ação reivindicatória se funda no domínio sobre o imóvel, enquanto a ação anterior (
Ação de Reintegração de Posse
n. 1003144-33.2022.8.11.0059
) possuía natureza possessória.

Relatam que, naquela demanda, após audiência de justificação o apelante
FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS
obteve liminar de reintegração de posse, com base no desfazimento verbal do
Contrato de Cessão de direitos possessórios
celebrado entre os autores e o ex-companheiro da apelada, Sr.
Itamar Rodrigues da Costa
.

Informam que o desfazimento ocorreu em 08/01/2022, motivado pela impossibilidade de o promitente comprador (Sr.
Itamar)
honrar o pagamento, o qual estava representado por uma nota promissória com vencimento em 02/01/2022.

Noticiam que, após o desfazimento do negócio, cederam o imóvel em comodato ao Sr.
Itamar
, mas, meses depois, a apelada obteve medida protetiva contra ele, permanecendo no bem.

Anotam que, ao tomarem conhecimento de que, cinco meses depois do deferimento da citada medida,
Itamar
mudou-se para a cidade de Iporá-GO onde passou a residir juntamente com seus familiares, os apelantes, na condição, de comodantes, pediram verbalmente à apelada que desocupasse o imóvel. Porém, diante da inércia desta, providenciaram sua notificação extrajudicial, conforme Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos (IDs. n. 181206282 e n. 181206284), o que foi ignorado pelo Tribunal por ocasião da revogação da liminar reintegratória em sede de Agravo de Instrumento e, também, quando do julgamento mérito da ação possessória.

Asseveram que naquela oportunidade, desconsiderando que a requerida jamais negou em suas peças defensivas que fora notificada a desocupar o imóvel, ao julgar a ação possessória esta relatora deixou de fazer um julgamento com base nas provas
“para fazer uma autêntica defesa da apelada como se ela fosse sua cliente, inventando coisa nunca alegada pela apelada”,
o que constitui
“prova de parcialidade e julgamento extra petita”.

Destacam, ainda, que as justificativas da improcedência da ação de reintegração de posse – quais sejam, ausência de notificação da requerida para a configuração do esbulho e a ausência de devolução do suposto pagamento de parte do preço da operação – já não subsiste posto que, além do AR juntado aos autos comprovar a notificação, não há nenhuma prova de pagamento de qualquer valor pelo negócio originário.

Pontuam que, ademais, o julgamento proferido naquela ação possessória desconsiderou os depoimentos colhidos nas audiências de instrução e julgamento e de justificação da posse dos apelantes.

Defendem a inocorrência da coisa julgada, uma vez que a ação possessória não impede a propositura de ação reivindicatória, haja vista que as
causas de pedir
de ambas as demandas são distintas: a antiga demanda discutia a posse e, a atual, a propriedade (domínio).

Asseveram que, ao extinguir o feito prematuramente, a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa, pois impediu a instrução processual necessária, na qual os autores pretendiam comprovar a autenticidade da assinatura da apelada no AR da notificação mediante confissão da ré, assim como a ausência de pagamento pelo contrato.

Afirmam que a posse da apelada é injusta e precária, especialmente após a recusa em desocupar o imóvel, configurando esbulho.

Argumentam que o ônus de provar o pagamento do contrato era do devedor, e que a alegação da apelada – no sentido de que houve a quitação do imóvel mediante transferência bancária do valor ajustado restou desmentida pelos extratos da conta corrente do Sr.
Itamar
junto ao SICREDI, que foram anexados aos autos, demonstrando a inexistência de qualquer transação em favor dos apelantes.

Pontuam que a ausência de um distrato escrito, conforme o art. 472 do CC/2002, foi sanada com a juntada posterior do instrumento formalizado entre as partes originárias do contrato, com ratificação retroativa de seu conteúdo.

Com tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para (a) anular a sentença recorrida; e (b) determinar o retorno dos autos à origem para o devido saneamento e instrução processual, a fim de que possam produzir as provas requeridas.

Em contrarrazões de ID. n. 344377397, a apelada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não atacam o fundamento central da sentença – a coisa julgada –, limitando-se a reprisar o mérito da controvérsia fática.

Suscita o não conhecimento do apelo por afronta direta à coisa julgada material e à sua eficácia preclusiva, defendendo que a sentença aplicou corretamente o art. 502 do CPC/15 e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

I - Das preliminares

1.1. Da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Defende a apelada, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do apelo por suposta ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal
, ao argumento de que os apelantes não impugnam especificamente o fundamento da sentença, qual seja, a coisa julgada.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Com efeito, considerando que da narrativa das razões recursais mostra-se plenamente possível depreender logicamente o raciocínio da parte recorrente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Assim, fica
rejeitada
a preliminar.

Da inadmissibilidade do apelo por afronta à coisa julgada

A apelada pugna, também, pelo não conhecimento do recurso em razão da alegada afronta direta à coisa julgada material e à sua eficácia preclusiva.

Entretanto, tal questão não se confunde com os pressupostos de admissibilidade recursal, constituindo, na verdade, o próprio mérito do apelo.

Dessa forma, relego sua apreciação para o mérito da apelação.-

Mérito

Com efeito, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que a controvérsia já fora decidida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1003144-33.2022.8.11.0059.

Nesse ponto, a discussão reside na clássica e fundamental distinção entre as tutelas possessória e petitória.

A ação de reintegração de posse, de natureza possessória, discute exclusivamente o
ius possessionis
(o direito de possuir, como fato autônomo), protegendo a posse contra atos de esbulho. A ação reivindicatória, por sua vez, de natureza petitória, funda-se no
ius possidendi
(o direito à posse, como atributo do domínio), sendo o instrumento pelo qual o proprietário busca reaver a coisa do poder de quem a detenha injustamente.

Deveras, o acórdão proferido na ação possessória decidiu tão somente que os autores não lograram comprovar o esbulho, requisito essencial daquela demanda específica. Não se adentrou na análise do domínio, que é estranha ao juízo possessório.

Por outro lado, a causa de pedir da presente ação reivindicatória (a titularidade do domínio, comprovada pela matrícula do imóvel - ID. n. 344376926) é manifestamente distinta da causa de pedir da ação possessória (a posse anterior e o esbulho), o que afasta a tríplice identidade necessária à configuração da coisa julgada.

É certo que a sentença extintiva se amparou na eficácia preclusiva da coisa julgada sobre as questões fáticas potencialmente prejudiciais ao pleito reivindicatório (art. 503, § 1o, do CPC/15), por entender que a análise sobre a validade do contrato, o pagamento e o distrato, realizada no acórdão anterior, se tornou imutável.

Todavia, essa interpretação deve ser vista com reservas. No caso, o objeto principal da ação possessória era a proteção da posse. A análise sobre a validade do distrato ou a quitação do contrato foi feita apenas
obiter dictum
, como fundamento (
ratio decidendi
) para se concluir pela inexistência de esbulho, não se tornando, portanto, o objeto principal do julgado a ponto de se tornar imutável para todos os fins. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. DISTINÇÃO ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação reivindicatória, rejeitou a preliminar de coisa julgada arguida em razão de anterior ação possessória entre as mesmas partes, já julgada improcedente. O agravante sustenta que há identidade fática e de finalidade prática entre as ações, requerendo o reconhecimento da coisa julgada e a extinção da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de anterior ação possessória, já transitada em julgado, impede o ajuizamento de ação reivindicatória fundada nos mesmos fatos, em razão da configuração da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material exige a identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos dos arts. 502 e 337, § 2o, do CPC, sendo inviável o reconhecimento do fenômeno quando ausente qualquer desses elementos.

A ação possessória, fundada no
jus possessionis
, visa proteger a posse e pressupõe discussão sobre esbulho ou turbação; já a ação reivindicatória é de natureza petitória, fundada no
jus possidendi
, tendo por base o direito de propriedade.

A eventual coincidência prática do resultado – entrega da posse – não descaracteriza a distinção jurídica e fática entre as pretensões, pois envolvem fundamentos e requisitos distintos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a improcedência de ação possessória não impede o ajuizamento posterior de ação reivindicatória, dada a inexistência de identidade de causa de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de identidade de causa de pedir entre ações possessórias e ações reivindicatórias impede o reconhecimento da coisa julgada.

A improcedência de ação possessória não obsta o ajuizamento posterior de ação petitória com base no direito de propriedade
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 337, § 2o; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível no 0014792-63.2019.8.19.0203, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 25.03.2021, 15a Câmara de Direito Privado.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1041823-80.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 04/02/2026, publ. no DJE 09/02/2026)

Admitir o contrário abre margem para a uma ampliação excessiva os limites objetivos da coisa julgada, em prejuízo do direito de propriedade garantido constitucionalmente e da própria autonomia dos juízos petitório e possessório.

Assim, assiste razão aos apelantes no ponto em que defendem a inocorrência da coisa julgada nos moldes do art. 485, inciso V, terceira figura, do CPC/15, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo, para anular a sentença e, por consequência, devolver os presentes autos à origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026